Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-78.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007210-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abandono Material, Transporte]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (PROCURADOR), GILVANA DA COSTA PEDROSO - CPF: 004.322.401-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDRÉ SIMÕES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANA DA COSTA PEDROSO - CPF: 004.322.401-60 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA –
TRANSPORTE ESCOLAR INDIVIDUALIZADO – PRETENSÃO DE QUE ALUNO SEJA BUSCADO NA PORTA DE CASA – ESCOLA DISTANTE DO BAIRRO – IMPOSSIBILIDADE
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: A pretensão para que o Município busque determinados alunos na porta de sua casa, não se mostra possível em antecipação de tutela, ausente prova de que a realização do transporte, limitada às linhas mestras, seja motivo determinante a impossibilitá-lo de frequentar a escola, pois, a princípio, compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público. Recurso não provido. (AI 79005/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 14/09/2015).

2.
Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

3. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no
decisum
impugnado, sob pena de supressão de instância.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, MM.
Dra. Gleide Bispo Santos
, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer para Proteção ao Direito da Criança e do Adolescente com pedido de liminar nº 1864-71.2018.811.0063 (Código 109838), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a favor de
ANDRÉ SIMÕES RODRIGUES
representado por sua genitora
GILVANA DA COSTA PEDROSO SIMÕES
, deferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento do transporte escolar adaptado, de segunda a sexta feira, por meio do programa buscar, bem como, que disponibilize transporte escolar

individualizado, por ser o menor portador de Distrofia Muscular do Tipo Duchene (DMD), cadeirante.

Nas razões recursais, o agravante alega que não está se furtando ao fornecimento do transporte escolar ao agravado, tendo em vista que ofertou alternativa a sua genitora, a qual não foi por ela aceita.

Argumenta que foi proposta a transferência do menor para outra unidade escolar que se encontra contemplada com o transporte adaptado, visando preservar o interesse público o qual deve prevalecer sobre o privado.

Sustenta que não é cabível a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, pois o ente público sofrerá enormes prejuízos financeiros. Acrescenta que a referida decisão afronta a cláusula da reserva do possível, pois ultrapassa a possibilidade orçamentária do ente federado. Aduz inclusive que não pode ser compelido a realizar despesas sem a prévia dotação orçamentária específica e suficiente, sob pena de causar danos de difícil reparação ao erário.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso.

O almejado efeito suspensivo foi deferido parcialmente pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 3166487.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões em id. 3996032.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso em id. 5107560.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento do transporte escolar adaptado, de segunda a sexta feira, por meio do programa buscar, bem como, que disponibilize transporte escolar

individualizado, por ser o menor portador de Distrofia Muscular do Tipo Duchene (DMD), cadeirante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, registro que com relação à arguição de nulidade de citação arguida pelo Município, esta deve ser analisada quando da apreciação da ação principal, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

In casu
, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, verifico que a medida de urgência, da forma como determinada, qual seja, de que o transporte escolar busque os alunos na porta de suas casas, pode prejudicar tanto o erário público municipal.

Além do mais, conforme se comprova pela documentação acostada aos autos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB (id. 2526342 – pg. 47/48), bem como da Associação Matogrossense dos Transportes Urbanos - MTU – pg. 44), o Município não está se furtando no atendimento do transporte escolar adaptado ao menor, contudo, em razão da ausência de disponibilidade de vagas, não consegue realizar o transporte escolar todos os dias da semana, como pretende o agravado.

No caso, o que está em disputa circunscreve-se à proteção, constitucionalmente assegurada, quanto aos deficientes físicos (artigos 23, II, e 244, Constituição Federal) e o acesso à educação (artigo 23, V, e 205, Constituição Federal), com a regulamentação da Lei n.º 10.098/00.

Entretanto, em que pese o Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 205 da Carta Magna, devemos nos atentar que este direito deve respeitar o princípio da igualdade e da supremacia do interesse público sobre o particular, tendo em vista que a mudança da rota causaria transtornos aos demais alunos já contemplados com o transporte escolar adaptado.

Isso porque o transporte e a facilitação do acesso à escola não incumbe exclusivamente ao ente federado, a quem compete oferecer a linha de transporte escolar, mas também à família, que não está isenta de colaborar no transporte de sua criança ou adolescente.

Nesse sentido é o entendimento desta ilustre corte de justiça,
vejamos
:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLHA – ZONA RURAL – DEVER DO MUNICÍPIO LIMITADO ÀS LINHAS MESTRAS – DESLOCAMENTO DA SEDE PARA PROPRIEDADE RURAL ATÉ AS LINHAS MESTRAS – DEVER DA FAMÍLIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo a educação um direito fundamental da criança e do adolescente, o transporte dos alunos residentes na zona rural até a escola deve ser assegurado pelo município, competindo à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras“ instituídas pelo Poder Público, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso nª 8.469, de 07 de abril de 2006. (N.U RNS 0000552-49.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).”

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – TRANSPORTE ESCOLAR – ZONA RURAL – PRETENSÃO DE QUE DETERMINADOS ALUNOS SEJAM BUSCADOS NA PORTA DE SUA CASA – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DA FAMÍLIA – PRESTAÇÃO LIMITADA ÀS “LINHAS MESTRAS” – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: A pretensão para que o Município busque determinados alunos na porta de sua casa, não se mostra possível em antecipação de tutela, ausente prova de que a realização do transporte, limitada às linhas mestras, seja motivo determinante a impossibilitá-lo de frequentar a escola, pois, a princípio, compete à família realizar o transporte dos alunos de suas residências até as “linhas mestras” instituídas pelo Poder Público, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.469, de 7 de abril de 2006. Recurso não provido. (AI 79005/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/09/2015, publicado no DJE 14/09/2015).

(N.U AI 1001348-97.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017) “.

Assim, ao que tudo indica o município está cumprindo com sua função, pois disponibiliza o transporte público ao agravado nas quintas-feiras, como bem alegado na inicial, no entanto, não há viabilidade do agravante oferecer um veículo para o agravante estudar em escola localizada em região diversa ao bairro que reside, muito menos disponibilizar o transporte todos os dias da semana, cuja especial necessidade somente se verificará no momento da análise do mérito da ação ajuizada na origem.

Dessarte, ao Município não incumbe exclusivamente toda a responsabilidade pelo transporte do educando, havendo a necessidade de cooperação por parte da família, sendo que a definição do trajeto é ato discricionário da Administração, a qual deverá encontrar fundamento, é claro, em critérios de possibilidade, necessidade e razoabilidade.

Ademais, verifico que no processo de origem tem diversas diligências para encontrar uma escola que atenda melhor a necessidade do adolescente.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, para afastar a obrigatoriedade de fornecimento de transporte escolar individualizado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a obrigatoriedade do fornecimento de transporte escolar individualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021